Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-59.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000140-59.2021.8.05.0255 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PROCOPIO DE JESUS Advogado(s): ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IDOSO EM ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor idoso, residente na zona rural de Taperoá/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da concessionária de energia elétrica COELBA. O juízo de origem reconheceu a ilicitude do corte no fornecimento de energia elétrica por 12 dias, sem notificação prévia, com base em débitos antigos, fixando indenização em R$ 3.000,00. O autor requer majoração da reparação para R$ 15.000,00 e aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se suficiente para reparar a lesão experimentada pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário configura típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC). 4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, por 12 dias, foi embasada em faturas vencidas entre maio e dezembro de 2020, ou seja, débitos superiores a 90 dias, não podendo justificar o corte. A única fatura recente, de março de 2021, não foi previamente notificada ao consumidor, descumprindo-se as exigências normativas da ANEEL. 5. A ausência de notificação prévia e o corte com base em débitos antigos configuram prestação defeituosa do serviço, ensejando o dever de indenizar, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 6. O autor, idoso e residente em localidade rural, teve comprometido o acesso a serviço essencial, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, atraindo o reconhecimento do dano moral in re ipsa. 7. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação civil. Com base no método bifásico de arbitramento, conforme orientação do STJ, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente frente às peculiaridades do caso concreto. 8. Considerando os elementos da lide e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, é adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. Diante do parcial provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000140-59.2021.8.05.0255, em que figuram como apelante ANTONIO PROCOPIO DE JESUS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)